Tribunal: STF
Processo: ARE 1358463
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA RELATIVA AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA IMPUTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual dado provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 0004939-91.2019.8.26.0152, interposto pelo Ministério Público paulista:



    “Recurso em Sentido Estrito - Peculato, falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistema de informações e associação criminosa - Rejeição parcial da denúncia - Recurso do Ministério Público buscando a reforma da decisão no tocante ao crime de associação criminosa - Alegação de haver prova da materialidade e indícios de autoria, a justificar a apuração em juízo das condutas imputadas aos recorridos - Condutas criminosas bem delineadas na peça incoativa, embasadas em elementos informativos colhidos na fase do inquérito - Decisão de primeiro grau precipitada - Questão que demanda ampla dilação probatória e contraditório - Imprescindibilidade do recebimento da denúncia e da dilação probatória quanto crime de associação criminosa, de modo a possibilitar a formação da convicção - Provimento” (fl. 2, e-doc. 3).



    Esse acórdão foi mantido, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 8).



     



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXIX do art. 5º da Constituição da República, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito da acusação, “para receber a denúncia no tocante à imputação do delito de associação criminosa, previsto no artigo 288, do Código Penal, a despeito de não estarem preenchidas as elementares deste tipo penal” (fl. 1, e-doc. 13).



    Assevera “afronta ao princípio da reserva legal, insculpido no artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição da República, vez que, ao contrário do que sustenta o Egrégio Tribunal a quo, o delito de associação criminosa não se configura sem o preenchimento das elementares estabilidade e permanência, ainda mais sob o enfoque da prática um único crime em continuidade delitiva.



    (…) Como não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, o venerando acórdão ora combatido violou o texto constitucional ao receber a denúncia no tocante ao delito de associação criminosa sob a alegação de que a rejeição, no ponto, procedida pelo Douto Juízo a quo, seria precoce e precipitada” (fl. 4, e-doc. 13). 



    Assinala “a falta de indícios suficientes de materialidade delitiva, quer dizer, do fumus comissi delicti no que concerne à imputação do delito de associação criminal, e do outro, a prevalência do delito insculpido no artigo 312, do Código Penal, sob o prisma do princípio da consunção, em relação aos crimes tipificados nos artigos 299, parágrafo único, e 313-A, do Código Penal, de modo a justificar o afastamento destes da acusação dirigida contra o Recorrente e os Corréus JACILENTE NEVES DA SILVA, AILTON FERREIRA, ANDRÉ LUÍS VASQUES e PAULO VICENTE DOS SANTOS” (fl. 10, e-doc. 13).



    Argumenta que “[n]ão se pode confundir o concurso de pessoas previsto no artigo 29, do Código Penal, que é a associação ocasional, eventual, temporária, para o cometimento de um ou mais crimes determinados, com a associação criminosa prevista no artigo 288, do Código Penal, que é uma associação para a prática de crimes indeterminados, configuradora do crime de associação criminosa, que deve ser duradoura, permanente e estável” (fl. 22, e-doc. 13).



    Pede o provimento do “recurso extraordinário para ser mantido o reconhecimento da atipicidade do hipotético delito de associação criminosa na espécie, à luz do artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição da República” (fl. 23, e-doc. 26).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).



    O agravante insiste na alegação de contrariedade ao inc. XXXIX do art. 5º da Constituição da República e reitera o argumento de “falta de indícios suficientes de materialidade delitiva, quer dizer, do fumus comissi delicti no que concerne à imputação do delito de associação criminosa, de modo a justificar o afastamento da acusação dirigida contra o Agravante e os Corréus JACILENTE NEVES DA SILVA, AILTON FERREIRA, ANDRÉ LUÍS VASQUES e PAULO VICENTE DOS SANTOS” (fls. 8-9, e-doc. 26).



    Assevera ser desnecessário o reexame de fatos e provas e caracterizada a afronta direta ao inc. XXXIX do art. 5º da Constituição da República na espécie.



    Pede o “PROVIMENTO deste agravo para que o recurso extraordinário seja conhecido, processado e julgado.



    (…) Por ocasião do julgamento do recurso extraordinário, aguarda-se o seu PROVIMENTO, entendendo essa Augusta Suprema Corte que deve ser mantido o reconhecimento da atipicidade do hipotético delito de associação criminosa na espécie” (fl. 17, e-doc. 26).



    Examinada a matéria trazida no processo, DECIDO. 



     



    4. Ao proferir o acórdão objeto do recurso extraordinário da defesa, sendo a inadmissão desse recurso impugnada no presente agravo, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 0004939-91.2019.8.26.0152, interposto pelo Ministério Público paulista, “para o fim de receber a denúncia ofertada pelo Ministério Público também quanto à prática do delito previsto no art. 288, caput, do Código Penal, prosseguindo-se na forma da Lei”. Consta desse julgado:



    “O recurso ministerial merece ser provido.



    Consta dos autos que, a partir do recebimento de denúncia anônima, foi instaurado Procedimento de Investigação Criminal pelo Ministério Público para averiguar a prática de crimes de peculato, de inserção de dados falsos em sistema de informações, de falsidade ideológica e de associação criminosa, por diversos funcionários públicos e autoridades da Prefeitura da Comarca de Cotia, denominada ‘Operação Ethos’, sendo eles o vereador José Marcos da Silva, vulgo ‘Marcos Nena’, a funcionária pública Jacilene e os antigos Secretários Municipais de Esportes, Lazer e Juventude Ailton, André Luís e Paulo, ora acusados.



    E, como se vê da peça acusatória (fls. 01/08 da ação penal n. 1003396-70.2018.8.26.0152), esta está suficientemente embasada em elementos informativos colhidos na fase do inquérito, estando presentes os indícios de autoria, assim como demonstrada a materialidade delitiva. As condutas dos réus quanto à associação criminosa estão bem delineadas e narradas na peça incoativa, inclusive com a indicação das tarefas atribuídas a eles, pelo que a persecução penal deverá ser plena, sem precipitações em abreviar o procedimento, antes da ampla dilação probatória e contraditório.



    Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau foi precipitada ao rejeitar em parte a denúncia, pois realizou aprofundado exame de mérito, o que se mostra incabível neste momento processual.



    Como bem asseverado pelo I. Procurador de Justiça oficiante, ‘...seja o ingresso posterior de André Luís e Paulo Vicente no grupo, seja a continuidade formada entre os delitos a que visavam praticar, a associação criminosa descrita na peça incoativa mostra-se delineada, haja vista que, no mínimo, três indivíduos se reuniram para o fim de praticar os crimes ali apontados, ainda que estes sejam de mesma espécie, até porque, é cediço que a continuidade delitiva é considerada apenas para fins de aplicação de pena, não excluindo a pluralidade de delitos per si...’ (fls. 93).



    Em face do que foi dito, imprescindível se mostra o recebimento da denúncia também quanto ao crime de associação criminosa e a instauração da ação penal, com ampla dilação probatória, para só então, à vista das provas produzidas sob o crivo do contraditório, ser formado o juízo de valor quanto ao mérito.



    Destarte, em que o pese o argumento do nobre Magistrado, a decisão deve ser reformada para que a denúncia seja recebida no tocante ao crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal, a fim de que as condutas imputadas aos recorridos sejam devidamente apuradas na ação penal ajuizada pelo Ministério Público” (fls. 4-5, e-doc. 3).



    5. A denúncia é peça técnica, simples e objetiva. Nela se atribui a pessoa identificada a responsabilidade penal por fato determinado. Há de conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”, com adequada indicação da conduta ilícita imputada ao réu, para propiciar-lhe o pleno exercício do direito de defesa (art. 41 do Código de Processo Penal).



    Denúncia é proposta de demonstração de prática de fato típico e antijurídico imputado a determinada pessoa, sujeita à efetiva comprovação e contradita e, como assentado na jurisprudência, somente pode ser rejeitada quando a) não houver indícios da ocorrência de crime; b) de início, seja possível reconhecer, indubitavelmente, a inocência do acusado; c) não houver pelo menos indícios de sua participação.



    Descritos na denúncia comportamentos típicos, factíveis, e demonstrados os indícios de autoria e materialidade delitivas, como se tem na espécie vertente e está demonstrado nas instâncias antecedentes, não há fundamento jurídico a autorizar o reconhecimento do delito de associação criminosa imputado, como pretende o agravante. 



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e acolher a alegação do agravante de que deveria ser reconhecida a atipicidade quanto ao delito de associação criminosa, restabelecendo-se a decisão do juízo de origem de rejeitação da denúncia, revista em segunda instância, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o recurso extraordinário.



    6. A verificação dos fundamentos apresentados na instâncias antecedentes sobre a tipicidade do delito de associação criminosa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, quanto aos elementos do tipo penal descritos no art. 288 do Código Penal, e o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTELIONATO, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 171, 288, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA AFRONTA AO ARTIGO 5º, XXXVI E XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.168.358-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/12/2018; ARE 1.219.028-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/09/2019. 2. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 1.284.201-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.11.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Falsificação de documento público. Associação criminosa. Uso de documento falso. Corrupção ativa. Transporte ilegal de produtos florestais. Arts. 297, 288, 304 e 333 do Código Penal; e 46, parágrafo único, da Lei 9.605/1998. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.331.469-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.10.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2021.



 Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora